Tribunal: TJSP
Processo: 2074102-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuito formulado pelo autor, sob alegação de litigância predatória. Alega o agravante que não possui condições de arcar com os custos processuais, demonstrando hipossuficiência financeira.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuito formulado pelo autor, sob alegação de litigância predatória. Alega o agravante que não possui condições de arcar com os custos processuais, demonstrando hipossuficiência financeira.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante possui direito à gratuidade de justiça, considerando a alegação de insuficiência de recursos.
III. Razões de Decidir
3. O art. 98 do CPC assegura gratuidade de justiça àqueles que comprovarem insuficiências de recursos, em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF/1988.
4. O agravante comprovou a hipossuficiência financeira.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de gratuidade de justiça requer comprovação de insuficiência de recursos. 2. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência é relativa e deve ser avaliada no conjunto dos autos.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99.